Tribunal: TJES
Processo: 5004332-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004332-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos autos com especial atenção aos pontos ressaltados pela nobre causídica, sinto-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA contra ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal 0012321-51.2018.8.08.0030.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I e IV (vítima Leonardo) e 121, § 2º, I e IV c/c artigo, 14, II (vítima Hyrys) do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, pelos seguintes fatos:

[...]

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 15 de outubro de 2018, por volta das 21h10min, na Rua Manassés dos Reis, nº 509, Centro, em frente ao lote onde fazem reciclagem de materiais, Sooretama/ES, o denunciado RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA, previamente ajustado, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o adolescente Guilherme Bassani Pimenta, conhecido por “Gui”, utilizando de arma de fogo (não apreendida), concorreu para matar a vítima Leonardo Zanetti Pedro, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte (fls. 78).

Restou apurado, ainda, que, na mesma ocasião, o denunciado RONIELLE DE OLIVIERA VIEIRA, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), concorreu para tentar matar a vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime perpetrado contra a vítima Leonardo Zanetti Pedro, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que errou a pontaria.

Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, as vítimas estavam em frente à residência de Hyrys quando o denunciado Ronielle e o adolescente Guilherme passaram pelo local em uma motocicleta. Em seguida, os meliantes aproximaram-se das vítimas, oportunidade em que perguntou a Leonardo se ele queria morrer naquele momento ou depois. Ato contínuo, o denunciado Ronielle sacou

uma arma de fogo que portava e apontou em direção a Leonardo efetuando o primeiro disparo, momento em que a arma teria “mascado”. Diante disso, Leonardo (vítima) tentou fugir do local, não logrando êxito, posto, foi atingido pelas costas com tiro efetuados pelo denunciado Ronielle, causando sua morte.

Diante disso, Leonardo (vítima) tentou fugir do local, não logrando êxito, posto, foi atingido pelas costas com tiros efetuados pelo denunciado Ronielle, causando sua morte.

Apurou-se, ainda, que o denunciado Ronielle, com intento de assegurar a impunidade do crime praticado contra a vítima Leonardo, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz, somente não consumando o crime por falha na portaria.

Restou apurado que a motivação do crime contra a vítima Leonardo foi torpe, repugnante, haja vista que o acusado executou a vítima em razão de disputas de “pontos” de venda de drogas.

Apurou, ainda, que os crimes praticados contra as vítimas Leonardo e Hyrys foram executados de maneira que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa das vítimas, tendo em vista que o acusado as surpreendeu, em via pública, quando se encontravam distraídas e desarmadas no momento em que efetuou os disparos de arma de fogo.

Ficou demonstrado, ainda, que o denunciado tentou matar a vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz objetivando assegurar a impunidade do crime praticado contra a vítima Leonardo Zanetti Pedro.

Por fim, evidenciou-se que o denunciado corrompeu o adolescente Guilherme Bassani Pimenta para praticar com ele (Ronielle) os crimes de homicídio consumado e tentado contra as vítimas Leonardo Zanetti Pedro e Hyrys Baioco Lekel Cruz, respectivamente.

[...]

Extraio dos autos que o paciente foi pronunciado em novembro de 2019.

Em que pese existam depoimentos que dão conta da atuação do paciente e do adolescente no homicídio e depoimentos em que se declina desconhecimento acerca da autoria delitiva, certo é que as alegações defensivas voltadas à inocência devem ser direcionadas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Neste contexto, devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

No tocante à necessidade da segregação, ressalto que o paciente responde a outra ação penal em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado.

Aqui, transcrevo o conteúdo das informações prestadas pelo Magistrado, por esclarecer com precisão a realidade vivenciada naqueles autos:

[...]

Registro, outrossim, que, na oportunidade, fora verificada a existência de fatos novos que justificam a imprescindibilidade da prisão, sobretudo porque restou demonstrado que o Paciente, na data de 12/02/2022, com vontade livre e consciente, supostamente agrediu a sua companheira, dando origem à deflagração do Expediente Apartado de Medidas Protetivas nº 0000620-54.2022.8.08.0030.

Para além disso, fora pontuado, de igual forma, que nas duas ocasiões em que a prisão preventiva fora revogada nesta ação penal, o Paciente supostamente voltou a delinquir, haja vista, em tese, a prática do crime de homicídio tentado e de infração penal cometida no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

[...]

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA. 1.
A existência de ação penal em curso é elemento idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva
. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.